Tribunal: TJBA
Processo: 0331651-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331651-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: CERAMICA IBICARAI LTDA

Advogado(s)
:
FREDERICO TEMER HABIB

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE DATAS PROCESSUAIS COMPROVANDO INTIMAÇÃO, DECURSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 223, 502, 505 E 507 DO CPC/2015. COISA JULGADA FORMAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cerâmica Ibicaraí Ltda. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que dera provimento à apelação interposta pelo INEMA, anulando a sentença que havia extinguido execução fiscal sem resolução de mérito.

2. A parte embargante aponta omissão quanto à existência de trânsito em julgado da referida sentença, devidamente comprovado nos autos por meio de intimação regular, ausência de recurso no prazo legal e certidão de decurso do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a preclusão e o trânsito em julgado da sentença extintiva, implicando possível violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado.

5. No caso, restou comprovado que a sentença foi publicada em 13/03/2025, o INEMA tomou ciência em 24/03/2025, e não interpôs recurso dentro do prazo legal, encerrado em 12/05/2025, tendo havido, ainda, certidão nos autos atestando o trânsito em julgado.

6. A omissão do acórdão ao não reconhecer esses fatos resulta em violação aos arts. 223, 502, 505 e 507 do CPC.

7. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para reconhecer a preclusão e a coisa julgada, tornando inadmissível a apelação do INEMA e restabelecendo a eficácia da sentença extintiva.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA RECONHECER O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E TORNAR PRECLUSO O DIREITO DE RECORRER DO INEMA, MANTENDO-SE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0331651-32.2018.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
Cerâmica Ibicaraí Ltda.

e, como Embargado,

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e ACOLHER os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11